Tribunal: TJES
Processo: 5020516-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020516-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMIR JORGE CARDOSO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DE GENITORA FALECIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA NATUREZA EXCLUSIVA DOS VALORES. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ALVARÁ JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Família de Viana que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados, a título de pensão alimentícia, em conta bancária de titularidade da genitora falecida da agravante Brena Karolliny Neves, sob o fundamento da necessidade de apuração da natureza dos valores e da observância das regras sucessórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante Almir Jorge Cardoso possui legitimidade ativa para pleitear o levantamento de valores que afirma pertencerem à filha maior e capaz; (ii) estabelecer se é possível o levantamento, por simples alvará no Juízo de Família, de saldo existente em conta bancária de titularidade de pessoa falecida, quando não há prova suficiente de que os valores decorrem exclusivamente de pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade ativa do agravante Almir Jorge Cardoso, pois, na qualidade de alimentante, não detém interesse jurídico direto no levantamento de valores que, segundo a própria tese recursal, pertencem exclusivamente à alimentanda maior e capaz, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio sem autorização legal.
4.
Afasta-se a alegação de legitimidade extraordinária fundada em mandato verbal ou solidariedade familiar, por inexistir previsão legal que autorize o genitor a postular, em nome próprio, direito patrimonial de filha maior, regularmente representada por advogado.
5.
Constata-se a inexistência de prova segura de que a totalidade do saldo existente na conta bancária da genitora falecida decorra exclusivamente de pensão alimentícia, uma vez que não há extratos completos que demonstrem a origem e a movimentação integral dos valores.
6.
Verifica-se que a própria instituição bancária informa não ser possível afirmar que os recursos depositados tenham origem exclusiva em pensão alimentícia, revelando-se insuficiente a prova produzida para afastar a presunção de que o saldo integre o patrimônio da titular da conta.
7.
Considera-se que, diante do óbito da titular da conta e da existência de outros herdeiros, o saldo bancário, em princípio, integra o espólio, impondo-se a observância das regras do direito sucessório e do contraditório, sob pena de prejuízo a terceiros.
8.
Afirma-se a inadequação do Juízo de Família, em ação de alimentos já encerrada, para deliberar sobre saldo bancário em nome de pessoa falecida, recomendando-se a via do inventário ou de procedimento autônomo de alvará judicial para adequada apuração da natureza dos valores.
V. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
O alimentante não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, o levantamento de valores que afirma pertencerem à alimentanda maior e capaz.
11.
A liberação de valores depositados em conta de titularidade de pessoa falecida exige prova segura da titularidade exclusiva e observância das regras sucessórias, sendo inadequada a simples expedição de alvará no Juízo de Família quando há dúvida quanto à origem dos recursos.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 18; Lei nº 6.858/80.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer do recurso em relacao ao agravante ALMIR JORGE CARDOSO e conhecer e negar provimento ao recurso em relacao a agravante BRENA KAROLLINY NEVES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5020516-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ALMIR JORGE CARDOSO e
BRENA KAROLLINY NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– ILEGITIMIDADE

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da legitimidade das partes para figurar no polo ativo da presente irresignação, matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Compulsando os autos, verifica-se que o objeto do pedido principal consiste no levantamento de valores supostamente oriundos de pensão alimentícia, depositados em conta bancária de titularidade da falecida genitora da segunda agravante, Sra. Brena Karolliny Neves. Os próprios recorrentes afirmam, categoricamente, que o crédito pertence à
Brena Karolliny Neves
, na qualidade de alimentanda. O Sr. Almir Jorge Cardoso figura na relação jurídica de direito material apenas como o alimentante (devedor) que já satisfez sua obrigação mediante os descontos em folha de pagamento.

Registro que o Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 18, estabelece que
"ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico"
.

No caso em tela, o Sr. Almir não possui interesse jurídico direto no levantamento da quantia, uma vez que o valor, segundo a tese recursal, integra o patrimônio jurídico de sua filha. A alegação de "mandato verbal" ou solidariedade familiar não confere legitimidade extraordinária processual para que ele litigue em juízo pleiteando direito financeiro de pessoa maior e capaz, que já se encontra devidamente representada nos autos por advogado constituído.

Portanto, sendo o direito pleiteado (levantamento de valores de pensão) de titularidade exclusiva da agravante Brena, carece o agravante Almir de legitimidade para recorrer da decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará.

Por todo o exposto,
SUSCITO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
para
NÃO CONHECER
do recurso em relação ao agravante
ALMIR JORGE CARDOSO
, extinguindo o feito recursal sem resolução de mérito quanto a ele, prosseguindo-se a análise do apelo exclusivamente em relação à agravante
BRENA KAROLLINY NEVES
.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALMIR JORGE CARDOSO e
BRENA KAROLLINY NEVES

contra o r. despacho proferido pelo juízo da Vara de Família de Viana, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados, a título de pensão alimentícia, em conta bancária de titularidade da genitora da segunda agravante

Em suas razões recursais (evento 17213096), os agravantes sustentam, em síntese, que o despacho possui conteúdo decisório e não condiz com as provas dos autos, em especial a informação da fonte pagadora de que os depósitos na conta em nome da genitora falecida eram provenientes de pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do Sr. Almir Jorge Cardoso, no período de janeiro de 2012 a maio de 2020. Alegam, ainda, que a própria decisão reconhece que a credora dos alimentos é a agravante Brena Karolliny Neves, e não a genitora falecida, razão pela qual é desnecessária a abertura de inventário para levantamento do montante.

Ultrapassada a questão preliminar, e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal em relação à agravante remanescente, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível o levantamento, via simples expedição de alvará no Juízo de Família, de saldo remanescente em conta bancária de titularidade da genitora falecida da agravante, sob o argumento de que tais valores correspondem a verbas de pensão alimentícia.

Adianto que, após a detida análise dos documentos colacionados aos autos de origem, não identifiquei razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Ao que se verifica, o ofício do Banestes (evento 17235760) informa a existência de saldo na conta, mas faz uma ressalva crucial:
"No entanto, não temos como afirmar tratar-se de recursos provenientes de pensão alimentícia"
. Embora o Município de Viana informe que realizou depósitos da pensão naquela conta (evento 17235761), não é possível inferir, com a segurança necessária, que a
totalidade
do valor que consta hoje na conta de titularidade da genitora da agravante corresponde integralmente e exclusivamente à sobra daquela pensão alimentícia.

Destaca-se que a conta era de titularidade da falecida, pessoa física distinta da alimentanda. Não há nos autos extratos completos que demonstrem a movimentação financeira global da conta, isto é, se houve outros créditos (salários da própria mãe, depósitos de terceiros, benefícios previdenciários, etc.) ou débitos que tenham misturado os patrimônios. Assim, não há certeza de que a conta não foi movimentada com valores provenientes de outras fontes, de propriedade da própria titular (mãe da agravante).

Havendo a notícia do óbito da titular da conta e a existência de outros herdeiros – fato comprovado pela certidão de óbito do evento 17235752 – o saldo bancário, a princípio, integra o espólio e deve ser submetido às regras do direito sucessório. Liberar o valor unicamente em favor da filha ora agravante, sem o crivo do contraditório e sem a participação dos demais sucessores da falecida, poderia ensejar prejuízo a terceiros e violação às normas de sucessão. Revela-se, portanto, mais prudente e juridicamente adequado que eventual liberação seja determinada pelo juízo competente para analisar as questões referentes ao inventário ou em procedimento autônomo de Alvará Judicial (Lei nº 6.858/80), onde será possível apurar, com a devida profundidade, a natureza dos valores e garantir o contraditório dos demais herdeiros.

Assim, não vislumbro desacerto na decisão recorrida que remeteu a questão às vias ordinárias adequadas, visto que o Juízo de Família, na ação de alimentos finda, exauriu sua competência, não sendo o foro adequado para dispor sobre saldo bancário em nome de pessoa falecida quando há dúvida sobre a exclusividade da titularidade dos fundos.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.